Tribunal: TJDFT
Processo: 0023803-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023803-81.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZANE SOARES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO PRIMEIRO. REPRESENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. INTENTO DAS VÍTIMAS DEMONSTRADO. MÉRITO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. MEIO EMPREGADO EFICAZ. CONSUMAÇÃO NÃO ALCANÇADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DA AGENTE. ART. 297 C/C ART. 304 E ART. 171, CAPUT, TODOS DO CP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIADDE. POTENCIALIDADE LESIVA DO FALSO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208817, submetido a Plenário em razão da divergência entre a Primeira e a Segunda Turma da Corte tenha definido que a norma do art. 171, § 5o, do Código Penal, incluída pela Lei no 13.964/2019, retroage em benefício do acusado, mantém-se o entendimento assentado, no sentido de que a representação da vítima é ato que prescinde de maiores formalidades, considerando-se, portanto, atendida a exigência legal desde que verificada a inequívoca intenção de apuração dos fatos criminosos. Preliminar rejeitada. 2. Não demonstrada a completa incapacidade do meio empregado, não há que se falar em crime impossível. 3. Quando o falso não se exaure no estelionato, notadamente porque o documento público utilizado manteve sua potencialidade lesiva, incabível a aplicação do princípio da consunção entre ambos os crimes. Não incidência Súmula no 17 do STJ. 4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código Penal, alegando ineficácia absoluta do meio aplicado, devendo ser acolhida a tese de crime impossível, com a consequente absolvição; b) artigo 171, §5o, do CP, asseverando nulidade por ausência de representação quanto ao imputado crime de estelionato; c) artigo 101 do CP, defendendo a ocorrência da consunção dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso pelo crime de estelionato. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 17 do Código Penal, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, o recurso não reúne condições de seguimento, quanto à apontada ofensa ao artigo 171, §5o, do Código Penal. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior, a saber: "O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, em crime de estelionato, a necessidade de representação da vítima, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança o processo cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da mencionada norma, tal como ocorre na hipótese dos autos." (AgRg no AREsp n. 2.286.390/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. Por fim, não dão azo ao seguimento do especial a apontada ofensa ao artigo 101 do CP e o correlato dissenso interpretativo. A turma julgadora afastou o reconhecimento da consunção, ao assentar que, no caso dos autos, “o falso não se exaure no estelionato, notadamente porque o documento público utilizado manteve sua potencialidade lesiva” (vide item 3 da ementa acima). E assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano. A propósito, confira-se: “O Tribunal local, mediante valoração do acervo fático-probatório, concluiu que a potencialidade lesiva da Carteira de Identidade falsificada não se esgotou tão somente em uma única prática delitiva. Dessa forma, a inversão do julgado para aplicar o princípio da consunção demandaria reexame das provas, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.090.870/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).* III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012